Tribunal: TJMT
Processo: 1038592-45.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038592-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA - CPF: 194.842.082-15 (EMBARGANTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE SEGURO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DAS RUBRICAS DA APÓLICE – RECONHECIMENTO EXPRESSO DA COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS – VEDAÇÃO À TRANSPOSIÇÃO DE VALORES MANTIDA – ENQUADRAMENTO DOS DANOS ESTÉTICOS E MORAIS NO LIMITE ESPECÍFICO CONTRATADO – METODOLOGIA DE CÁLCULO ESCLARECIDA – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais (art. 1.022 do CPC). Constatada a omissão no acórdão originário quanto à indicação de todas as rubricas securitárias, impõe-se o acolhimento do recurso para integrar o julgado e reconhecer expressamente a existência da cobertura autônoma para Danos Corporais, mantendo-se, contudo, a premissa de que é terminantemente vedada a transposição, soma ou compensação de valores entre as garantias.

Consoante o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 402), havendo cláusula expressa de limitação no contrato de seguro, as condenações impostas a título de danos morais e estéticos devem se submeter, em
conjunto, exclusivamente ao teto específico estipulado na apólice para esta finalidade, sendo inviável a utilização da rubrica de danos corporais para saldar verbas de natureza extrapatrimonial.

Aclaramento da metodologia de cálculo para estabelecer que: a) a dedução do seguro DPVAT (Súmula 246/STJ) deve ocorrer sobre o montante global da condenação da ré; b) a cota-parte da seguradora (70%) incide sobre o saldo devedor da ré, respeitando-se sempre o teto de cada rubrica acionada; c) os capitais segurados devem ser corrigidos monetariamente desde a data da contratação (Súmula 632/STJ).

Acolhimento parcial dos
aclaratórios
apenas para fins de integração e esclarecimento do título na fase executiva, sem atribuição de efeitos infringentes, atendendo-se, por conseguinte, ao propósito de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1038592-45.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA

EMBARGADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S
/
A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUSA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 346851361)
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
,
para reconhecer que a responsabilidade da seguradora deve observar, de forma estrita, os limites máximos das coberturas contratualmente pactuadas, afastando-se qualquer exigência de valores que os ultrapassem, bem como para determinar a adequação dos cálculos executivos a tais parâmetros.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro material no julgado.

Afirma que o acórdão, ao estipular os limites da apólice, restringiu indevidamente o espectro de coberturas ao mencionar apenas "danos materiais" (R$100.000,00) e "danos morais/estéticos" (R$10.000,00), omitindo-se quanto às demais rubricas autônomas efetivamente contratadas e demonstradas nos autos, notadamente a cobertura para "Danos Corporais" (R$100.000,00).

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso e obscuro ao não definir o critério operacional de cálculo para compatibilizar o percentual de responsabilidade de 70%
(setenta por cento)
fixado no título executivo com os limites máximos por rubrica, bem como a
ordem dos abatimentos (como o DPVAT) e o marco de atualização dos capitais.

Aduz também a falta de clareza quanto ao enquadramento exato do "dano estético" na estrutura de coberturas da apólice, invocando as Súmulas 37 e 387 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e
acolhimento
dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes em caráter excepcional, para sanar os vícios apontados, integrar o acórdão com as definições metodológicas pleiteadas e para fins de prequestionamento da matéria legal e constitucional invocada (Id. 347439873).

A embargada apresentou
contrarrazões,
refutando integralmente os argumentos do embargante.

Sustenta que não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, asseverando que o embargante busca apenas rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida por esta Câmara.

Argumenta que o acórdão foi claro ao afirmar a autonomia das coberturas e a impossibilidade de transposição de rubricas, aplicando exatamente a moldura contratual existente.

Defende que a pretensão de transformar o acórdão em um "manual detalhado de cálculo" foge à finalidade dos embargos e que o enquadramento dos danos morais e estéticos no mesmo grupo de cobertura decorre do próprio contrato.

Ao final, requer
a
total
rejeição
dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, sem a concessão de efeitos modificativos (Id. 350498375).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO –DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A apólice delimita coberturas autônomas para danos materiais (R$100.000,00) e para danos morais/estéticos (R$10.000,00), inexistindo previsão de transposição entre os valores.

A responsabilidade da seguradora deve observar os limites máximos de cobertura contratualmente estipulados, ainda que haja previsão judicial de responsabilidade percentual sobre o capital segurado.

A execução que extrapola os valores máximos previstos na apólice configura excesso de execução, sendo vedada sua ampliação judicial
.
”

Analisando detidamente as razões invocadas pelo embargante, constata-se que o recurso merece parcial acolhimento,
unicamente com o fito de sanar omissão e erro material na fundamentação e na ementa
, integrando-se o julgado para fixar balizas
claras à liquidação e ao cumprimento de sentença, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao resultado do julgamento.

Na verdade
, o embargante tem razão ao apontar que o acórdão incorreu em erro material e omissão ao mencionar em sua ementa e fundamentação apenas as coberturas de danos materiais (R$100.000,00) e danos morais/estéticos (R$10.000,00).

De fato, conforme o quadro de coberturas da apólice colacionado aos autos, o contrato de seguro possui coberturas autônomas e discriminadas, devendo ser sanada a omissão para integrar o acórdão e declarar expressamente que a apólice prevê as rubricas de RCFV - Danos Materiais (R$100.000,00), RCFV - Danos Corporais (R$100.000,00) e Danos Morais/Estéticos (R$10.000,00)
–
I
d.
73977205

-
pág. 63
.

O reconhecimento da existência da rubrica de danos corporais, todavia, não altera a premissa central do acórdão embargado,
no sentido de que as rubricas são autônomas e independentes, sendo terminantemente vedada a transposição, soma ou compensação de valores entre elas.

No que tange ao pedido de aclaramento sobre o
enquadramento do dano estético
, com a invocação das Súmulas 37 e 387 do Superior Tribunal de Justiça, o embargante busca alocar a condenação por dano estético (R$50.000,00) e moral (R$75.000,00) dentro da rubrica de danos corporais.

Neste ponto, os embargos devem ser acolhidos apenas para prestar o devido esclarecimento, rejeitando-se, contudo, a pretensão do exequente.

Embora o dano estético e moral sofrido pelo autor decorra de uma grave lesão física, qual seja, a amputação da perna, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 402,
estabelece que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
.

No caso concreto, o contrato é claro ao prever uma
cláusula expressa e autônoma criando um limite conjunto e específico para danos morais e estéticos no teto de R$10.000,00
(dez mil reais).

Portanto, as condenações impostas à ré no processo de conhecimento a título de danos morais e danos estéticos devem ser somadas e cobradas da seguradora exclusivamente sob a rubrica "Danos Morais/Estéticos",
cuja responsabilidade máxima fica estritamente limitada a este teto da apólice.

Revela-se ilícita a pretensão de utilizar a rubrica de danos corporais para saldar condenações de natureza moral e estética quando há limitação contratual expressa para estas.

Outrossim, para sanar a obscuridade apontada e viabilizar o escorreito cumprimento do título executivo na origem, faz-se mister fixar as balizas metodológicas decorrentes da interpretação sistemática da coisa julgada e do contrato.

Conforme a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, o valor recebido a título de seguro DPVAT (R$7.700,00) deve ser deduzido do montante global da condenação apurada em desfavor da ré causadora do dano, antes de se calcular a cota-parte da seguradora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Ademais, o comando do título executivo que limitou a responsabilidade da seguradora a 70%
(setenta por cento)
do capital segurado deve incidir sobre o valor total da indenização devida pela ré, já com o abatimento prévio do DPVAT.

Sobre o valor que a ré tem a pagar, a seguradora responderá de forma solidária ou regressiva na proporção estabelecida, desde que o valor final exigido da seguradora não ultrapasse o limite máximo de cada rubrica específica da apólice.

O percentual judicial atua, assim, como um fator limitador da responsabilidade da seguradora, e não como uma autorização para ignorar a divisão contratual em rubricas.

Cumpre registrar, ainda, que os limites máximos de cada rubrica da apólice de seguro devem ser corrigidos monetariamente a partir da data da contratação do seguro, nos moldes da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, acrescidos de juros de mora apenas se houver resistência injustificada da seguradora no cumprimento de sua obrigação, o que deverá ser aferido pelo juízo da execução.

Dessa forma, os embargos merecem
parcial acolhimento

apenas para prestar os esclarecimentos supra, integrando-se a fundamentação do acórdão embargado para reconhecer expressamente a existência da rubrica de danos corporais, esclarecer o enquadramento exclusivo das condenações morais e estéticas
,
no teto de R$10.000,00
(dez mil reais)
e estabelecer os critérios metodológicos de cálculo da execução, mantendo-se, contudo, irretocável o provimento do agravo de instrumento que reconheceu o excesso de execução e a imutabilidade dos tetos securitários.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e o erro material apontados, nos exatos termos da fundamentação supra, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026